Tribunal: TJDFT
Processo: 0721500-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. ENCARGOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2%. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Relação jurídica material devidamente comprovada, de modo que o registro do imóvel em nome do requerido faz prova da sua condição de proprietário/condômino, não tendo havido, ainda, contestação quanto a este fato, pelo que lhe incumbe o dever de responder pelo pagamento das taxas condominiais. 1.1. Natureza da obrigação debatida nos autos (taxas condominiais) é tida como de trato sucessivo, razão pela qual, nos termos do art. 323 do CPC, o réu deve ser condenado no pagamento das parcelas vencidas, bem como das parcelas que se vencerem no curso da ação até a data do cumprimento da obrigação. 1.2. Considerando que o requerido não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o julgamento pela procedência do pedido foi acertado.

2. De acordo com o art. 1.336 do Código Civil brasileiro, são deveres do condômino, dentre outros, contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. 2.1. Diante da redação legal do art. 1.336, § 1o do CC, percebe-se que o legislador estabeleceu uma norma especial para determinar o termo inicial para a incidência dos juros da mora e da multa convencional.

3. Independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado. Logo, o devedor condominial se encontra em mora desde o vencimento de cada parcela (mora ex re). 3.1. Nesse contexto, não há irregularidade na cobrança da multa de 2% pelo atraso no pagamento das taxas de condomínio e demais despesas de rateio. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. Acolhe-se a pretensão recursal do autor para conhecer o recurso e dar provimento para reformar parcialmente a sentença a quo, para tornar expressa a condenação do apelado ao pagamento da multa de 2%, prevista na respectiva convenção de condomínio, devendo mantida indene nos demais termos e fundamentos.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.